Tribunal: TJDFT
Processo: 0718799-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Execução penal. Falta grave. Prazo prescricional.

1 - Reconhecer falta grave decorrente de fato definido como crime doloso cometido no curso da execução prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apurar o fato (súmula 526 do e. STJ).

2 - Não havendo previsão legal específica, o prazo prescricional para apurar e reconhecer falta grave disciplinar (crime doloso no curso da execução), deve ser, por analogia, o menor prazo previsto no art. 109 do CP.

3 – Ultrapassados mais de 3 anos da data do fato — infração disciplinar sem caráter permanente — e não homologada a falta, é de se reconhecer prescrita a pretensão punitiva administrativo-disciplinar.

4 – Agravo provido.